Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804067-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: RIGLEY GONCALVES MORAIS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35
, DA LEI 11.343/2006.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A CORRÉUS NÃO REQUERIDA NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 302 DO CPPB. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO DO
DECISUM
CONSTRITIVO.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE SE ADENTRAR EM MEANDROS PROBATÓRIOS E
ANTECIPAÇÃO DE POSSÍVEL PENA A SER COMINADA. VIA ELEITA INADEQUADA
. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, da exegese do art. 580, do CPPB, a extensão da decisão em
habeas corpus
para corréu somente pode atingir aquele que esteja, de fato, em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, o que não se verifica no caso vertente, já que o Juiz de primeiro grau não vislumbrou nenhum dos requisitos do art. 312, do CPPB que possa ser atribuído aos corréus Joab e Emerson. Ademais, como visto, a extensão de benefício deveria ter sido solicitada primeiramente ao Magistrado do feito, sob pena de supressão de instância. Portanto, não conheço do
mandamus
nesse ponto.

2.
Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante do coacto, pois em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. De outra banda, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

3.
Inexiste constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a necessidade de garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

4.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

5.
Por fim, a suposta violação ao Princípio da Proporcionalidade, sob a alegação da possibilidade, caso seja o coacto condenado, da obtenção do benefício do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sequer pode ser conhecida, já que estaríamos adentrando em meandros probatório e antecipação de possível pena a ser cominada, o que é vedado em sede da via eleita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Rigley Gonçalves Morais Júnior, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos do Processo nº 0800469-90.2023.8.14.0050.

Consta da impetração
, que em 11/03/2023 o paciente e os nacionais Joab da Silva Lopes e Emerson Cavalcante Pereira foram presos por supostamente terem sido incursos nos crimes descritos nos Arts. 33 e 35, da Lei de Drogas.

Que após finalizar o procedimento, a Autoridade Policial lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor dos pacientes, ocasião que entendeu que os três envolvidos haviam sido incursos nos crimes descritos nos Arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Aduz que em sua primeira análise dos autos, o Juízo de Primeiro Grau homologou o flagrante e agendou audiência de custódia para deliberar sobre a situação cautelar dos flagranteados.

Que durante a realização da audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento do flagrante e subsidiariamente que fosse concedida a liberdade provisória aos Pacientes, tendo o Juízo entendido pela concessão de liberdade provisória aos nacionais Joab da Silva Lopes e Emerson Cavalcante Pereira, ocasião que decretou a prisão cautelar do coacto.

Assim, assevera o ilustre causídico, que seu constituinte sofre constrangimento ilegal, já que faz jus a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida para os outros flagranteados, bem como em razão da nulidade da prisão em flagrante, ante a violação do domicílio do réu, sem autorização judicial, alegando, ainda, ausência de fundamentação adequada à prisão preventiva.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura, deferindo a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória para os outros flagranteados, assim como em virtude da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva (art. 93, IX, CF) e divorciada de fato ou elemento concreto que não a própria conduta prevista na norma de regência, haja vista ter sido levado em consideração apenas a gravidade em abstrato do delito e, no mérito, que seja a liminar confirmada, concedendo a ordem em definitivo, para que o Paciente possa responder o presente processo em liberdade.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13170771
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

13199807
, a Autoridade Coatora após breve relato acerca da marcha processual, prestou as informações de praxe,
in
verbis
:

“(...).

Portanto, com todas as vênias à defesa, tenho que não há déficit de fundamentação na decisão, tampouco equiparação da situação do paciente com os demais flagranciados.

Ainda, ressalto que, apesar de não constar antecedentes criminais em desfavor do paciente, a palavra dos policiais, que nesta fase mereceram respaldo, atesta que o paciente foi visto entregando um envelope ao flagranciado Joab, o qual, minutos depois, também foi preso portando drogas (cocaína e ecstasy).

Especificamente sobre ao ingresso dos policiais no domicílio do paciente, além do depoimento do flagranciado Joab indicar que quem abriu o portão foi o paciente, a situação narrada pelos policiais, a meu ver, indicavam a possibilidade de atuação ante a situação de flagrância.

Atualmente, em consulta ao sistema PJE, noto que inquérito ainda não foi concluído pela autoridade policial. Porém, por se tratar legislação específica (Lei 11343/06, art. 51), e que os fatos se deram a pouco mais de 5 dias, com autorização para extração de dados de 4 celulares, não vislumbro excesso de prazo”
.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Gerlado de Mendonça Rocha
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da almejada extensão de benefício

Pugna o nobre advogado impetrante, para que seja concedida a liberdade provisória do coacto, em razão de extensão do benefício concedido aos corréus Joab da Silva Lopes e Emerson Cavalcante Pereira, presos em flagrante juntamente com ele, alegando que estão nas mesmas condições processuais.

Em análise dos autos, observa-se que não há como prosperar o pedido supra.

Com efeito, da exegese do art. 580, do CPPB, a extensão da decisão em
habeas corpus
para corréu somente pode atingir aquele que esteja, de fato, em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, o que não se verifica no caso vertente, já que o Juiz de primeiro grau não vislumbrou nenhum dos requisitos do art. 312, do CPPB que possa ser atribuído aos corréus, quando assim se manifestou em seu
decisum
,
à ID 13132645
:

“2. No que diz respeito aos

flagranciados Emerson e Joab
, tenho que a eles não se imputa nenhum tipo de conduta
ligada a mercancia, tampouco foram localizados elementos que possam indicar a realização do comercio de drogas, na medida em que, pelo que consta dos autos, estavam no local para o consumo. Além disso, pelos antecedentes juntados aos autos, ambos são tecnicamente primários.

Assim, em relação a eles considero que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, se mostrando
suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, as quais fixo, na forma do art. 319 do CPP:

- (...)”.

Ademais, como visto, a extensão de benefício deveria ter sido solicitada, primeiramente, ao Magistrado do feito, o que não se vislumbra no caso vertente, sob pena de supressão de instância. Portanto, não conheço do
mandamus
nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. (...). HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM. OFICIAR. 1.
Se o pedido de extensão de benefício concedido a corréu não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância
. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 e 13. (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.018796-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 28/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO.
PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1 e 2. (...).

3. Acerca da extensão do benefício concedido ao corréu, observa-se que não houve manifestação prévia por parte do Tribunal estadual, e a defesa sequer arguiu nas razões do
writ
originário, como se verifica do acórdão recorrido. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de examinar a tese por configurar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 166.276/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

- Da nulidade do flagrante

Neste item,

observa-se que ao paciente é imputada a prática dos crimes tipificados
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cuja
natureza é de delito permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessitam de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2.006 -
PRELIMINARES
: (...). E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – (...).

1. (...).
Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori
. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

In casu
, consoante se depreende das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o
flagrante se deu no momento em que no dia 11/03/2023, por volta das 23h30, policiais militares avistaram o paciente, em frente a sua residência, entregando um envelope para o também flagranciado Joab da Silva Lopes.

Que em razão disso, diante da fundada suspeita, os agentes de polícia foram até o local, ocasião em que ambos saíram em fuga; contudo, o paciente correu em direção a sua residência e, muito embora tenha tentado pular o muro, não conseguiu.

Segundo as informações da Autoridade Coatora, os policiais avistaram, no ato, que o paciente teria jogado uma sacola sob o muro, a qual foi localizada, tendo o paciente admitido de que se tratava de drogas destinadas à venda.

Que de acordo com os policiais que realizaram a prisão, o paciente admitiu que estava vendendo drogas e que fazia parte do Comando Vermelho, muito embora essas informações não tenham sido confirmadas por ele no ocasião do interrogatório policial.

Aduzem, ainda, as informações, que com o paciente também foram localizados petrechos utilizados, em tese, na mercancia de drogas, como balança de precisão e uma nota de moeda falsa, além de 4 aparelhos de celular; contudo, por ocasião do interrogatório, o paciente disse não saber a origem da balança de precisão, tampouco como a cocaína apareceu no local, muito embora tenha admitido que havia dois ou três compridos de ecstasy em sua residência.

Como e vê, diante da riqueza de detalhes supra narrados, n
ão há que se falar em ilegalidade do flagrante quando ele obedeceu aos requisitos descritos nos artigos 302, 304 a 306, do CPPB.

De outra banda, é cediço que
, ainda que persistentes as irregularidades apontadas, elas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

- Da ausência de fundamentação adequada do decreto constritivo

Na hipótese aventada, observa-se que o Juízo primevo, em decisão,
à ID 13132645,
datada de 13/03/2023, recentíssima, portanto, acolhendo a representação feita pela Autoridade policial e pelo Ministério Pública, decretou a prisão preventiva do coacto, por entender estarem presentes os requisitos necessários para tanto, mais precisamente para garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão, quando assim se manifestou:

“Passo a analisar então o pleito ministerial de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A decretação da prisão preventiva é disciplinada especialmente pelos arts. 312 e 313 do CPP, dispositivos cuja
transcrição no momento se mostra desnecessária.

Como se verifica a partir do art. 312, caput, do CPP, a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois
requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo
demanda que a liberdade do requerido ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso a o decreto de prisão cautelar.

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado
relativamente à homologação do APF.

Por sua vez, o periculum libertatis, a situação dos flagranciado é distinta.

1.

Em relação aos flagranciado

Rigley

é possível perceber que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva. Explico.

Pelo relato dos policiais, o ato de mercancia estaria sendo realizado por Rigley nas dependências de sua residência,
pois pelas palavras dos policiais, a troca da mercadoria se deu na calçada na frente da residência.

Na casa do flagranciado Rigley foi apreendida cocaína, maconha e comprimidos de droga conhecida como “ecstasy”.

Além de uma balança de precisão, uma nota de dinheiro falsa.

Logo, trata-se de quantidade e variedade de droga importante.

Assim, tenho que os requisitos art. 312 do CPP, mais precisamente quanto à ordem pública, estão devidamente
preenchidos, porque a quantidade de invólucros, a diversidade da droga, somada aos apetrechos, como a balança de precisão localizados no localizados no interior da residência, autorizam o afastamento momentâneo do flagranciado do convívio social.

Desse modo, a soltura do flagranciado, além de legitimar a prática delitiva, representaria risco concreto à ordem pública,
pois a quantidade de invólucros apreendidos indica que várias pessoal seriam atingidas pela suposta mercancia.

Além dos requisitos, os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal também devem estar devidamente
preenchidos.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima de 15 anos de
reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso que, pela gravidade do crime de tráfico de drogas, crime hediondo com mandado constitucional de
incriminação claro, há gravidade em concreto.

Outrossim, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se
desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente e nenhuma delas poderia, de fato, coibir a reiteração criminosa.

Ressalto, por fim, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons
antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos indiquem a necessidade da constrição cautelar, como já ficou demonstrado neste caso. Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

Logo, a conversão do flagrante em preventiva de RIGLEY GONÇALVES MORAIS JUNIOR é medida de rigor.

Isso posto,

CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de RIGLEY GONÇALVES MORAIS
JUNIOR,

com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, com prazo de validade de 20 (vinte) anos”
.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, já que de acordo com o
decisum
, ora guerreado, na casa do coacto foi apreendida cocaína, maconha e comprimidos de droga conhecida como “ecstasy”, além de uma balança de precisão e uma nota de dinheiro falsa, o que denota a possibilidade dele voltar a praticar a traficância.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da proporcionalidade com a pena possivelmente aplicada

Por fim, a suposta violação ao Princípio da Proporcionalidade, sob a alegação da possibilidade, caso seja o coacto condenado, da obtenção do benefício do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sequer pode ser conhecida, já que estaríamos adentrando em meandros probatório e antecipação de possível pena a ser cominada, o que é vedado em sede da via eleita.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
writ
, e nesta o DENEGO.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023